Tribunal: STF
Processo: ARE 1409021
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARCELA A TÍTULO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DE RECURSO ADESIVO HOMOLOGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA” (e-doc. 150). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 167).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XV e o caput do art. 37 e o inc. III do art. 71 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 494 e 810 da repercussão geral.



    Argumenta que “as incorporações decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial, dentre os quais inserem-se as funções retribuídas pelas mencionadas FC’s, restaram transformadas em VPNI, por força do art. 15 da Lei nº 9.527/97 (antecedido pelo art. 14 da MP de nº 1.595-14/97), in verbis: (...)” (fl. 16, e-doc. 178).



    Salienta que “não mais subsiste a vinculação das incorporações procedidas (a título de FCs) à forma de cálculo que as originou, em especial aquela prevista pela Portaria nº 474/87, qual seja, a remuneração do professor titular, com dedicação exclusiva e doutorado, acrescida dos percentuais elencados no Parágrafo Único da aludida norma” (fl. 17, e-doc. 178).



    Ressalta que “não há de se falar em direito adquirido do servidor público a regime jurídico ou fórmula de composição de seus vencimentos ou proventos, diante do que há de se afastar qualquer cogitação acerca de eventual ofensa, inclusive, ao ato jurídico perfeito, consubstanciado nas incorporações das parcelas de FC’s” (fl. 17, e-doc. 178).



    Alega que “é de todo indevida a manutenção, na base de cálculo respectiva, da Gratificação de Estímulo à Docência, eis que criada pela Lei nº 9.678/98 e alterada pela MP nº 208/04 (depois convertida na Lei nº 11.087/05), em qualquer dos casos em momento posterior à transformação em VPNI, das incorporações de função de confiança em apreço, situação que deve se estender, igualmente, à vantagem do revogado art. 193, da Lei nº 8.112/90, dada a similitude da incorporação de funções de confiança anteriores às mencionadas modificações legais. (...) E foi com base em tais valores que a Universidade promoveu a notificação dos beneficiários da rubrica de FC Judicial, acerca da necessidade de sua redução” (fls. 21-23, e-doc. 178).



    Assevera que “o STF já consolidou entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificado pela MP 2.180-35/2001, é aplicável a processos em curso. (...) Assim, após a vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2009), os juros deverão ser calculados pela Caderneta de Poupança” (fls. 49-51, e-doc. 178).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e em razão do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 188).



    No agravo, a agravante sustenta que a “alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos dispositivos citados, notadamente aos artigos 5º, XXXVI, 37, caput, XV e 71, III, da CF/88” (fl. 4, e-doc. 200).



    Argumenta que “a simples leitura da peça recursal aponta que as questões de violação à Constituição Federal são passíveis de exame por este STF, sendo que o recorrente, ora agravante, apresenta de forma adequada a violação à norma constitucional, sem qualquer embasamento fático, pelo que aplicar a Súmula 279 do STF neste contexto é desarrazoado” (fl. 8, e-doc. 200).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, sendo ao final provido” (fl. 9, e-doc. 200).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Como acentuado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região a matéria cuidada no presente recurso não guarda correspondência ao que definido no Recurso Extraordinário n. 636.553 (Tema 445 da repercussão geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Neste caso, o que se pôs a exame judicial foi a revisão de ato realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, enquanto naquele Tema 445 se cuidava de prazo para o Tribunal de Contas analisar as aposentadorias concedidas.



    6. O Tribunal de origem decidiu:



    “(...) não se verifica a ocorrência da decadência administrativa. 



    Nada obstante isso - mesmo ausente a decadência administrativa - em relação ao mérito do ato de revisão dos proventos da parte autora, não procede a pretensão da Universidade quanto à redução da rubrica indicada na inicial com a exclusão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED - da sua base de cálculo. 



    Com efeito, o servidor, através do mandado de segurança nº 2000.71.00.002368-5, viu reconhecido o direito de não ver alterado o cálculo de seus proventos sob o fundamento de invalidade da Portaria MEC nº 474/87, o que era objeto do Parecer AGU GQ nº 203/99. 



    Segundo o que dispunha a Portaria nº 474/87, a remuneração das Funções Comissionadas previstas naquele instrumento corresponderiam à remuneração do Professor Titular da carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, acrescida dos percentuais ali especificados. 



    De acordo com as informações que constam dos documentos juntados com a inicial a referida ação foi julgada procedente e já transitou em julgado, cf. consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. 



    Portanto, a tentativa de recálculo da base de cálculo da rubrica ‘FC Judicial’ afronta coisa julgada, ou seja, a decisão que manteve o pagamento da rubrica na forma estipulada na Portaria MEC nº 474/87, incluindo-se ai a Gratificação de Estímulo à Docência que compunha a base de cálculo das FCs. 



    Cabe referir ainda que a alegação de transformação da rubrica em VPNI igualmente não favorece a pretensão da Universidade. 



    Analisando-se as fichas financeiras do servidor, tem-se que as incorporações permanecem sendo pagas sob a rubrica de decisão transitada em julgado, e não Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. 



    Além disso, a referida conversão teria ocorrido antes do julgamento da ação que obstou as alterações pretendidas pela Administração, sendo que a tese defendida pela Universidade igualmente encontra óbice na coisa julgada formada no mandado de segurança nº 2000.71.00.002368-5. 



    E, reconhecida a ilegalidade do ato administrativo de revisão, a parte autora tem direito à manutenção do pagamento da rubrica indicada na inicial e à devolução de valores eventualmente suprimidos de seus proventos. 



    Na hipótese dos autos, em face da concessão da tutela de urgência e analisando-se as fichas financeiras juntadas com a inicial, não há notícias de que a parte autora tenha sofrido descontos em seus proventos a título de recálculo ou reposição ao erário das vantagens objeto da presente ação.



    De qualquer sorte, verificados eventuais descontos, deve a Universidade ser condenada a proceder à devolução dos valores suprimidos e/ou descontados dos proventos da parte autora em razão dos atos atacados” (fls. 2-5, e-doc. 152).



    A pretensão da agravante, de obter o reconhecimento de não ter ocorrido decadência administrativa e “não se mostra(r) procedente a pretensão de manutenção da inclusão da GED (ou das Gratificações que lhe sucederam, bem assim a consideração da remuneração reestruturada do Professor Titular com DE) na base de cálculo da apontada rubrica” (fl. 41, e-doc. 178) exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Leis ns. 9.527/1997, 9.678/1998 e 11.087/2005 e Portaria MEC n. 474/1987). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.362.408-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.314.922-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.158.468-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    No mesmo sentido, em casos idênticos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.385.711, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.6.2022; ARE n. 1.271.432, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.1.2022; ARE n. 1.342.367, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.10.2021; e ARE n. 1.204.971, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020.



    7. Quanto aos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação judicial da Universidade agravante, o Tribunal de origem decidiu:



    “Os valores devidos serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Quanto ao índice de correção, deverá ser utilizado o IPCA-E, dada a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de 20/9/2017, no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (tema 810), reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte que determinava a utilização da TR para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. 



    Cabe ressaltar que a ausência de trânsito em julgado da decisão acima indicada não impede que se reconheça a eficácia persuasiva do entendimento, que já havia sido afirmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, sobre o mesmo tema da correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda, mas para o período posterior à expedição do precatório. 



    No que tange aos juros de mora, serão calculados à taxa de 0,5% ao mês, não capitalizados, a contar da citação” (fl. 5, e-doc. 152).



    O Tribunal de origem aplicou a tese fixada na sistemática da repercussão geral, Tema 810, em consonância com a jurisprudência sobre a matéria.



    As teses fixadas no Tema 810 devem ser aplicadas na controvérsia em exame, pois o Tribunal de origem ressaltou que ainda não ocorreu a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.312.827-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.5.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora